Tribunal: CARF
Processo: 10880.001058/2006-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial devem ser oferecidos à tributação e estão sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. JULGAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
Nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto de renda deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em deveriam ter sido pagos, sob pena de violação dos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, consoante assentado pelo STF no julgamento do RE no 614.406 realizado sob o rito do art. 543-B do CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente e tributáveis no ajuste anual poderá ser deduzido o valor proporcional das despesas com honorários advocatícios, desde que comprovadamente pagas pelo contribuinte e sem indenização.
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos quando não restar comprovada a efetiva retenção do imposto de renda por parte da fonte pagadora.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DO ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. DANOS EMERGENTES. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE No 855091/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 808. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B DO CPC/1973. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.001058/2006-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.649 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
MARA LUCIA SPINOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial
devem ser oferecidos à tributação e estão sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. JULGAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
Nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto de renda deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
deveriam ter sido pagos, sob pena de violação dos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva, consoante assentado pelo STF no julgamento do RE
no 614.406 realizado sob o rito do art. 543-B do CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente e tributáveis no ajuste anual
poderá ser deduzido o valor proporcional das despesas com honorários
advocatícios, desde que comprovadamente pagas pelo contribuinte e sem
indenização.
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos
quando não restar comprovada a efetiva retenção do imposto de renda por parte
da fonte pagadora.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.001058/2006-60
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DO
ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO.
DANOS
EMERGENTES.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE No 855091/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL
TEMA 808. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B
DO CPC/1973. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da exigência, o
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba
trabalhista. Ademais para determinar o recálculo do tributo devido com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o
montante recebido acumuladamente.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)..
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 169/186) interposto contra decisão da 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) de fls.
151/160, que julgou a impugnação improcedente e, consequentemente, manteve o crédito
tributário formalizado no auto de infração - Imposto de Renda de Pessoa Física (fls. 74/84),
lavrado em 5/5/2005, em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de
2001, ano-calendário de 2000 (fls. 141/144).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 65.489,16, já inclusos juros de mora (calculados até 6/2005) e multa de ofício, refere-se às
infrações de “omissão de rendimentos tributáveis” no montante de R$ 112.049,81 e
“compensação indevida de imposto de renda retido na fonte”, no valor de R$ 29.944,09 (fls.
74/84).
Do Lançamento
Pela sua clareza e concisão adotamos para compor o presente relatório o resumo
constante no acórdão recorrido (fl. 152):
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrado Auto de Infração de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física - IRPF, fis. 72/80, relativo ao ano-calendário de 2000,
exercício de 2001, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no
valor total de R$ 65.489,16, incluindo multa de oficio e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas no Demonstrativo das Infrações, fis.
75, foram:
Omissão de rendimentos tributáveis recebidos do Unibanco - União de Bancos
Brasileiros S/A, nos autos do processo trabalhista 2401/90 – 5a Vara de
Conciliação de S. Paulo. De acordo com a documentação apresentada, do total
levantado em 11/00, conforme Alvará de Levantamento n. 456/2000, R$
112.049,81 refere-se a parcela tributável de R$ 12.546,89 se refere a parcela
isenta (FGTS e multa 40%), valores estes calculados proporcionalmente
conforme planilha de cálculo do perito.
Ded. indevida de imposto de renda retido na fonte, de acordo com a
documentação apresentada, no alvará de levantamento expedido em 07/1 1/2000,
o juiz liberou integralmente o valor depositado à contribuinte. Não houve a
retenção do imposto de renda na fonte. Em petição ao juiz (folhas 324/330 do
processo) a própria contribuinte informa que levantou integralmente o depósito e
alega que somente ela pode recolher o imposto quando da entrega da Declaração
de Ajuste Anual. Porém na declaração a contrib. não apurou o imposto, mas
compensou indevidamente um IR Fonte que não foi retido. Assim, procedemos
ao lançamento de ofício.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 75 e 78.
(...)
Da Impugnação
Intimada do lançamento em 05/07/2005 (AR de fl. 150) a contribuinte apresentou
impugnação em 29/07/2005 (fls. 2/18), contendo em síntese as seguintes alegações, conforme
resumo constante no acórdão recorrido (fls. 153/155):
(...)
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 05/07/05 fls. 144, a
contribuinte apresentou impugnação em 29/07/2005, fls. 01/16, mediante instrumento
procuratório, fls. 17, com as alegações a seguir parcialmente transcritas:
1.
-
Nesta
oportunidade,
preliminarmente,
deixa
bem
claro
a
contribuinte/impugnante que se beneficiou com a restituição do IMPOSTO DE
RENDA, apesar de lançado, conforme orientação e conforme deveria ter sido o
procedimento correto por parte da Instituição Bancária, na época da expedição
do respectivo ALVARÁ de Levantamento, posto a determinação do r. Juízo
naquela época.
(...)
4. - Atente-se para o fato de que o valor apontado no referido A.I., chega a ser
praticamente o montante recebido pela CONTRIBUINTE, posto que deduzido o
percentual de 35%( TRINTA E CINCO POR CENTO), RETIDO PELO SEU
advogado Dr. José Augusto Rodrigues de RODRIGUES JR. - ADVOGADOS,
com endereço sito no Largo Padre Péricles. 145 - 6° andar - Perdizes. de cuja
importância retida a título de pagamento de honorários advocatícios não tem
“RECIBO” comprobatório, entretanto anexa, Fatura de Serviços n° 536, de
levantamento complementar e posterior (27/11/2001) a este, posto que desta
importância, precisamente não lhe foi fornecido nenhum documento neste
sentido, porém com certeza, deduzido dos valores repassados, quando do efetivo
levantamento-junto a ação acima citada.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

5. - Alega a FAZENDA NACIONAL que houve omissão de rendimentos
tributáveis recebidos do UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS
S/A, naqueles autos, cujo levantamento se deu pela contribuinte, em valor
integral de R$ 124.596,70, sendo que deste total levantado R$ 112.682,81 são
tributáveis e R$ 12.546,89 são isentos, tudo conforme planilha do perito judicial,
que deixou de considerar que em ações judiciais, promovida através de
ADVOGADOS devidamente constituídos, os honorários advocatícios são pagos
do montante recebido, deduzido inclusive despesas processuais e demais
cominações de estilo, não podendo a contribuinte se responsabilizar pelo “todo”.
6. E, ainda que houve dedução indevida de Imposto de Renda na Fonte, e que de
acordo com documentação apresentada, no ALVARÁ expedido 07/11/2000, o
Juiz liberou integralmente o valor depositado à contribuinte, sendo descontado
somente a contribuição à Previdência Oficial, e que não houve a retenção do
Imposto de Renda na Fonte, e ainda, em petição ao Juiz (fls. 324/330 do
Processo) a própria contribuinte informa que levantou integralmente o depósito e
alega que somente ela pode recolher o Imposto quando da entrega da Declaração
de ajuste anual. Porém na declaração a contribuinte não apurou o Imposto. Mas
compensou indevidamente um IR Fonte que não foi retido. (JAMAIS
COMETEU ESTE ATO. POSTO QUE NÃO RECEBEU ABSOLUTAMENTE
NADA NESTE SENTIDO).
7. - Data vênia, tem que a impugnante apesar de ter LANÇADO NA
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, em ABSOLUTO SE
COMPENSOU DOS VALORES, conforme quer fazer crer a FAZENDA
NACIONAL.
8. - Insiste em argüír a Impugnante/Contribuinte, que NÃO SE BENEFICIOU
DE NENHUM VALOR, mesmo porque fez lançamentos conforme orientado,
pois jamais poderia fazer aleatoriamente, mesmo porque não é CONTADORA e
muito menos advogada.
(...)
11. - Não pode a IMPUGNANTE se responsabilizar pela falta de observância de
terceiros quanto as obrigações a serem cumpridas. E, uma vez liberada a
importância e buscando a jurisprudência de nossos tribunais, e ainda pelos
valores passados pelo próprio EMPREGADOR, acompanhado de seu advogado,
fez os lançamentos na certeza de que as informações prestadas eram idôneas.
(...)
13. - E, como o advento do PROVIMENTO 01/96, mais nítido o entendimento e
procedimentos costumeiros que justificam o comportamento da impugnante, vez
que lançou valores conforme informados pela própria Instituição Bancária, senão
porque os lançaria????
(---)
22. - Entende a IMPUGNANTE que se ao contrário da FAZENDA NACIONAL,
estar cobrando a referida retenção da ora suplicante, cobrasse da
EMPREGADORA mais precisamente do UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS
BRASILEIROS S/A, com toda a certeza seu recebimento seria de imediato,
posto que sem dúvida reconheceria que na época deixou de recolher o IRRF,
recolhendo tão somente a verba previdenciária.
(...)
23. - O EMPREGADO/RECLAMANTE, ora impugnante recebe o valor liquido
obviamente dos recolhimentos fiscais dentre eles o tributo relativo ao IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE que ficarão ao encargo do
EMPREGADOR/EMPRESA, e no caso em questão, isto não ocorreu, deixou o
BANCO UNIBANCO de recolher especificamente este tributo, recolhendo tão
somente quanto ao Previdência Social, reconhecendo que ao DELIBERAR a
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

GUIA DE LEVANTAMENTO, todos os recolhimentos foram efetivamente
compensados, conforme determina a LEI.
24. - Mesmo que tal valor estivesse incluso no depósito efetuado nos autos como
garantia do Juízo quando da apresentação dos EMBARGOS pelo BANCO/RÉU,
caberia sem dúvida nenhuma a r. 5a Vara da Justiça do Trabalho desmembrar os
valores como costumeiramente o faz, e não deixar a critério da parte, pois existe
uma responsabilidade para com o Juízo, e se não o fez, subentende-se que o valor
levantado está isento do recolhimento uma vez que este compete a
EMPRESA/EMPREGADORA, confom1e fartamente provado, não podendo de
forma alguma responsabilizar a impugnante, sob pena de estar sendo punida
duplamente.
(...)
26. - Em síntese a empresa deposita os valores apurados, anexando as GUIAS
relativa a estes recolhimentos a que fora condenada a pagar (INSS e IRRF e
demais), entretanto o faz somente com relação ao RECOLHIMENTO do INSS,
deixando de fazê-lo com relação ao IRRF, sem maiores explicações, o que
objetivou a presente NOTIFICAÇÃO indevidamente contra a impugnante,
enquanto que o correto seria estar NOTIFICANDO o BANCO, para que
justificasse o porque não o fez, ou ainda que determinasse seu recolhimento de
imediato.
27. - Cumpre ainda salientar que quanto a aplicação dos juros de mora, sobre o
suposto débito de IRRF, considerado pela FAZENDA NACIONAL, como
devido, muito embora o CPC em seu art. 219, preceitua que apenas a citação
válida constitui o devedor em mora, razão pela qual os juros moratórios deve
incidir a partir desta data, no cálculo em questão, esses encargos foram
computados desde o vencimento da obrigação tributária em flagrante
contrariedade ao dispositivo citado.
28. - Portanto a inclusão de juros deverá ser na taxa de l2% ao ano, de acordo
com o parágrafo 1° do art. 161 do C.T.N., a partir da citação devendo ser
calculado sobre o valor originário do débito conforme disposto em Lei Federal -
Decreto Lei n° 1736/79 art. 2° - parágrafo único e art. 3° parágrafo único, que
dispõem:
(...)
29. - Além do mais, oportuno salientar que o cálculo apresentado computa
cumulativamente juros e multa moratórios INACEITÁVEL, pois que ambos
possuem a mesma natureza e finalidade - APURAMENTO DA MORA, o que
extrapola qualquer parâmetro firmado pela nossa legislação.
30. - (...). TODAVIA a impugnante INSURGE-SE contra o valor do imposto
retido e não recolhido, no tocante ao valor apurado pela FAZENDA
NACIONAL através de seus Agentes Fiscais, isto porque, não houve por parte
da impugnante, o comportamento que pretende lhe atribuir, e que motivasse a
penalidade imputada, vez que do contrário não teria nem ao menos declarado o
recebimento, no entanto o fez de boa fé.
(...)
33.- Muito embora, tem-se que os juros compensatórios e moratórios integram a
indenização deve-se lembrar que estes, entretanto não constituem renda, portanto
não podem ser tributáveis, e não podemos deixar de citar que os valores em seu
principal foi acrescido de juros e correção monetária.
(...)
36. - Isto posto, espera a impugnante o conhecimento e total provimento da
presente impugnação, para que a ação fiscal seja considerada totalmente
improcedente, cancelando-se assim o presente auto de infração,
responsabilizando quem deve ser responsabilizado, na forma desta exposição.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

Cumpre, ainda, observar que, em reforço às suas alegações, a contribuinte citou em sua
impugnação decisões judiciais.
(...)

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Fortaleza/CE, em sessão de 18 de
janeiro de 2010, julgou a impugnação improcedente (fls. 151/160), conforme ementa do acórdão
no 08-16.944, a seguir reproduzida (fl. 151):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste
Anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO DOS
RENDIMENTOS E DA FONTE PAGADORA.
Compete ao contribuinte oferecer a totalidade de seus rendimentos à tributação, ainda,
que os mesmos não tenham sofrido a devida retenção do imposto. Invocar a
responsabilidade da fonte pagadora não exime o contribuinte do pagamento do imposto
acrescido dos encargos legais e penalidades aplicáveis.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA
A glosa é devida sempre que não restar comprovada a retenção do imposto de renda na
fonte pleiteada como dedução do imposto devido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de
juros moratórios calculados com base na taxa referencial do Selic, decorre de expressa
disposição legal, incidindo sobre o débito a partir o primeiro dia subseqüente ao
vencimento do prazo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Intimada da decisão da DRJ em 19/08/2010, conforme AR de fl. 165, a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 2/09/2010 (fls. 169/186), com os mesmos
argumentos da impugnação, a seguir sintetizados:
PRELIMINARMENTE
(...) não omitiu o recebimento advindo por força da AÇÃO TRABALHISTA - RITO
ORDINÁRIO Processo no 2.401/1990, da 5a. Vara da Justiça do Trabalho, movida em
face de BANCO NACIONAL S/A , hoje UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS
BRASILEIROS S/A, cujo levantamento se deu em 16/11/ 2000, portanto após 10(DEZ)
anos, longos anos de trabalho árduo e incansável.
(...) fez seu lançamento como orientado no item 3. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO
TRIBUTÁVEIS, considerando que tal recebimento se refere a PDV e verba proveniente
de indenização por acidente de trabalho (R$ 124.596,70), como já fartamente exposto e
provado, inclusive se colocando a disposição deste E. Conselho para perícia médica se
houver necessidade.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

Insiste ainda em dizer que jamais a RECORRENTE afirmaria algo que não fosse
verdade, pois sabe-se que antes do advogado repassar os valores ao seu cliente, o
próprio Banco do Brasil, retém o valor proveniente do Imposto de Renda, como tal
Recolhido na Fonte.
Após este trâmite, o advogado da demanda reserva para si o “quantum” correspondente
aos honorários advocatícios, e nem sempre se predispõe a fornecer o "recibo", talvez até
pelo excesso de confiança depositado por parte do c1iente(caso em pauta), a seguir
repasse ao seu cliente o “quantum” recebido e as deduções inclusive a dedução
proveniente do I.R.R.F.
E, foi o que ocorreu , informou a sua cliente , ora RECORRENTE, e esta mais uma vez
confiante repassou as instruções para a Declaração de Imposto de Renda fornecida e
entregue à Receita Federal.
(...)
Insiste, vez mais, que na qualidade de contribuinte/RECORRENTE NÃO se beneficiou
com a restituição do IMPOSTO DE RENDA, apesar de lançado, conforme orientação e
conforme deveria ter sido o procedimento correto por parte da Instituição
Bancaria(Banco do Brasil), na época da expedição do respectivo ALVARÁ de
Levantamento, posto a determinação costumeira do r. Juízo naquela época.
Nesta sentido cabe informa bem como requerer seja anexado o respectivo comprovante
de pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, no valor de R$ 32. 935,27 (trinta
e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), representado pelo
depósito em conta de Rodrigues JR Advogados, e que após ter recebido integralmente
por seus serviços profissionais prestados, e apesar de ter lhe dado informações
imprecisas fazendo com que a Recorrente fosse autuada pelo Fisco, mais uma vez
“lavou suas mãos”.
Como se não bastasse diante do argumento acima, entende a RECORRENTE que
inexiste razão para se manter os rendimentos tributáveis, no valor “bruto” mesmo
porque apesar do MM.DR. Juiz da 5a Vara da Justiça do Trabalho ter liberado o valor
depositado em ação Reclamatória Trabalhista (Pr.2401/ 90), SEM a dedução do Imposto
de Renda, “a pedido do próprio advogado e ignorado pelo cliente” ora
Vítima/Recorrente, e que recebeu seus direitos no montante DEDUZIDO dos
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, tudo como arguido anteriormente e finalmente
provado nestas razões de recurso.
(...)
Desta feita deve prevaler e respeitar o disposto na Instrução Normativa no 15, art. 3o:
(...)
2a PRELIMINAR
(...) ao contrário do afirmado no auto de infração e na conseqüente decisão que julgou
improcedente a impugnação ofertada pela Contribuinte , mantendo -se o crédito
tributário exigido, em momento algum considerou. o fato de que a ora RECORRENTE,
o fez conforme orientação "expert", mas NÃO CHEGOU A SE COMPENSAR
INDEVIDAMENTE com o I.R.R.F.(SUPOSTAMENTE), pois a Receita Federal,
também, NÃO CHEGOU A EFETUAR A RESTITUIÇÃO, e mais Não OMITIU seu
recebimento apenas o fez no campo onde re (sic) referia a recebimento de P..D.V. e
recebimento de ações indenizatórias por acidente de trabalho ,(...).
Portanto, NÃO HOUVE PREJUÍZO para a Receita Federal, mas HOUVE E ESTÁ
HAVENDO PREJUÍZO a RECORRENTE, pois como vitima não pode se
responsabilizar por ter sido clara e transparente com a RECORRIDA, deixando claro
que o fez por orientação do advogado, uma vez que JAMAIS IMAGINOU QUE ESTE
FALTARIA COM A VERDADE, pois nele depositou praticamente sua vida , ou pelo
menos 11(onze) anos dela.
3a PRELIMINAR
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

(...) a RECORRENTE em momento algum teve acesso ao processo, posto que para isto
contratou os serviços de um profissional, habilitado e experiente, motivo pelo qual
tomou-se vitima de suas orientações ao elaborar a Declaração de Imposto de Renda
2001/2000, obviamente no entendimento da Receita, pois acredita que lançou o
recebimento no “campo” correto.
(...)
Colaciona jurisprudência TRT
RAZÕES DE RECURSO
Repete os argumentos apresentados em preliminares.
(...)
Evidentemente que o EMPREGADOR não reteve o IMPOSTO DE RENDA, como
determina a LEI, assim NÃO pode a RECORRENTE, na qualidade de EMPREGADA
se responsabilizar por seu descumprimento e muito menos ser penalizada por algo que
não fez.
19. - Saliente se que aplicação da alíquota única ao débito, sem respeito ao princípio da
progressividade que, entre outros, também é um desrespeito ao contribuinte, cujo valor
seria bem menor se pago pelo EMPREGADOR regularmente e mensalmente se
cumprisse com suas obrigações, sem que a RECORRENTE precisasse adentrar com
ação, pleiteando seus direitos, e ainda se não desmembrado pela r. 5a. V.T., não pode
terminantemente se responsabilizar, pois seu papel de cidadã respeitável e cumpridora
de seus deveres e obrigações FEZ, declarando e informando o FISCO, em momento
algum procurou sonegar, o que evidentemente pode ser constatado, e muito menos se
beneficiou com sua atitude, aliás foi punida por falar a VERDADE.
20. - Quanto a alíquota de retenção aplicada e apresentada pela RECEITA FEDERAL
/RECORRIDA, e sem dúvida bem superior àquela que normalmente atingiria o ganho
individualizado da contribuinte /RECORRENTE e que por deixar de receber por culpa
exclusiva da reclamada/ EMPRESA, esta sem duvida nenhuma sendo penalizada desse
período uma segunda vez por fato ao qual não deu causa.
21. - INSISTE em dizer a RECORRENTE, que não recebeu o valor integral, uma vez
que pago 25% (vinte e cinco por cento) a título de HONORÁRIOS DE ADVOGADO
contratado, conforme poderá ser constatado do documento que ora se junta no importe
de R$ 32.225,27 e mais tarde em 2002 de R$ 8.222,82 beneficiando-se de igual forma
com o valor efetivamente recebido, e cujo valor também deve ser deduzido da referida
DECLARAÇÃO, prevalecendo os termos dispostos na Instrução Normativa n°15 -
art.3°, a seguir- .
(...)
26. - Em síntese a empresa deposita os valores apurados, anexando as GUIAS relativa a
estes recolhimentos a que fora condenada a pagar (INSS e IRRF e demais), entretanto o
faz somente com relação ao RECOLHIMENTO do INSS, deixando de fazê-lo com
relação ao IRRF, sem maiores explicações, o que objetivou a presente NOTIFICAÇÃO
indevidamente contra a RECORRENTE, enquanto que o correto seria estar se
NOTIFICANDO o BANCO/ EMPREGADOR, para que justificasse o porque não o fez,
ou ainda que determinasse seu recolhimento de imediato.
QUANTO A APLICAÇÃO DOS JUROS
27. - Cumpre ainda salientar que quanto a. aplicação dos juros de mora sobre o suposto
debito de IRRF, considerado pela FAZENDA NACIONAL, como devido, muito
embora o CPC em seu art 219, preceitua. que apenas a, citação valida constitui o
devedor em mora, razão pela qual os juros moratórios deve incidir a partir desta data, no
calculo em questão, esse encargos foram computados desde o vencimento da obrigação
tributaria em flagrante contrariedade ao dispositivo
28. - Portanto a inclusão de juros deverá ser na taxa de 12% ao ano, de acordo com o
parág. 1° - art. 161 do C.N.T., a partir da citação devendo ser calculado sobre o valor
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

originário do débito conforme disposto em Lei Federal - Decreto Lei n° 1736,/ 79 art.2°
- parág. único e art. 3° parágrafo único, que dispõem: -
(...)
29.- Além do mais, oportuno salientar que o calculo apresentado computa
cumulativamente juros e multa moratórios INADMISSÍVEL – INCONSTITUCIONAL,
pois que ambos possuem a. mesma, natureza e finalidade - APURAMENTO DA
MORA, o que extrapola qualquer parâmetro firmado pela nossa legislação.
CONCLUSÃO
Desta feita, a RECORRENTE entende que deve arcar com o encargo mas não pode
sofrer prejuízo por culpa do empregador negligente, que deixou de efetuar o
recolhimento oportunamente.
Assim incidiram sobre o credito as alíquotas devidas às épocas dos vencimentos das
parcelas e não do pagamento.
O empregador culpado pela DEVERÁ arcar com a diferença apurada.
Muito embora, tem-se que os juros compensatórios e moratórios integram a
indenização, deve-se lembrar que estes, entretanto não constituem renda, portanto não
podem ser tributáveis, e não podemos deixar de citar que os valores em seu principal foi
acrescido de juros e correção monetária.
Obviamente alguém deixou de cumprir com os dispositivos legais, todavia este alguém
com certeza não foi a RECORRENTE, que vitima anteriormente de seu
EMPREGADOR, tornou-se vitima apesar de ganhar a demanda trabalhista. A bem da
verdade diversos culpados contribuíram para tanto, e portanto devem se responsabilizar
por esta penalidade e sanar seu erro.
(...)
Por meio do despacho de 19/10/2020, esta relatora sugeriu o sobrestamento do
processo para aguardar o desfecho do processo RE 855.091, com repercussão geral no tema 808,
Ministro Dias Toffoli, que dispõe sobre a “incidência de imposto de renda sobre juros de mora
recebidos por pessoa física” (fl. 189).
Tendo em vista o trânsito em julgado dos Embargos Declaratórios opostos pela
Fazenda Nacional e pelo município de São Paulo (DJ de 14/9/2021), no âmbito do Recurso
Extraordinário no 855.091, julgados em 18/12/2019, entendeu-se não mais subsistir o
sobrestamento acerca da incidência de imposto de renda sobre verba de juros compensatórios
recebidos no contexto da ação judicial (Tema 808). Por conseguinte, foi determinado o
encaminhamento do processo ao Conselheiro relator para a continuidade do julgamento,
consoante teor do “despacho de devolução” (fl. 191).
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Observa-se que no recurso interposto a contribuinte reiterou os argumentos da
impugnação, alegando em síntese que: i) declarou os rendimentos recebidos da reclamatória
trabalhista no campo de “rendimentos isentos e não tributáveis” considerando que tal
recebimento se refere a PDV e verba proveniente de indenização por acidente de trabalho; ii) não
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

se beneficiou com a restituição do imposto de renda; iii) inexiste razão para manter os
rendimentos tributáveis pelo valor bruto, ainda que a justiça do trabalho tenha liberado os valores
devidos sem a retenção do imposto de renda devem ser deduzidos os honorários advocatícios
pagos; iv) compete ao empregador e não à reclamante efetuar os recolhimentos e comprová-los
em juízo; v) a aplicação dos juros de mora sobre o suposto débito de IRRF deve incidir a partir
da citação válida nos termos do artigo 219 do CPC e na taxa de 12% ao ano de acordo com o
artigo 161 do CTN; vi) é inadmissível e inconstitucional a cobrança cumulativa de juros e multa
moratórias; vii) devem ser aplicadas as alíquotas vigentes às épocas dos vencimentos das
parcelas e não do pagamento e viii) os juros compensatórios e moratórios integram a indenização
entretanto não constituem renda, portanto não podem ser tributados.
Preliminarmente, no que diz respeito à alegação de ter agido com “inocência e
confiança”, confiando nas instruções repassadas pelo advogado e repassando-as para a
declaração de imposto de renda entregue, a mesma não tem o condão de eximir a contribuinte da
responsabilidade pela infração apurada pelo fisco, conforme disposições normativas e legais a
seguir.
Da dicção do artigo 85 do Decreto no 3.000 de 19991, vigente à época, extrai-se o
que segue:
Art. 85. Sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 2o, a pessoa física deverá apurar o
saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos
rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o).
A responsabilidade por infrações é tratada nos artigos 136 a 138 da Lei no 5.172
de 1966 (Código Tributário Nacional):
Responsabilidade por Infrações
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou
empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
contra estas.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.

1 DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999. Revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018. Regulamenta a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Como se nota, a partir da reprodução dos dispositivos acima, o fato de delegar o
preenchimento da declaração ou mesmo de seguir instruções de terceiros não exime o
contribuinte da responsabilidade por infrações à legislação tributária, motivo pelo qual não pode
ser acatado tal argumento de defesa.
Da Omissão de Rendimentos Tributáveis
A Recorrente afirma ter recebido no ano-calendário de 2000 rendimentos
provenientes de demanda judicial em ação trabalhista n° 2401/90, movida em face de BANCO
NACIONAL S/A, posteriormente UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A,
que tramitou perante a 5a Vara do Trabalho de São Paulo (SP). Afirma que, do valor recebido
através de decisão judicial, no montante de R$ 124.596,702, sem dedução do imposto de renda,
disponibilizou o pagamento dos honorários de seu advogado que totalizou o valor de R$
32.935,27 (trinta e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos),
representado pelo depósito em conta de Rodrigues JR Advogados (fl. 22).
Preliminarmente a Recorrente alega que os valores recebidos no montante de R$
124.596,70, foram informados na declaração de imposto de renda no campo destinado aos
“rendimentos isentos e não tributáveis” por considerar que se referem a PDV e verba proveniente
de indenização por acidente de trabalho. Todavia, tal argumento não se sustenta tendo em vista
que nos documentos anexados aos presentes autos não há qualquer informação a este respeito,
constando no “resumo geral dos haveres” as seguintes verbas: i) sujeitas à tributação do imposto
de renda (horas extras e reflexos e diferenças verbas rescisórias); ii) isentas do imposto de renda
(FGTS) e iii) juros (fl. 94).
Dos Honorários Advocatícios
A contribuinte pleiteia que sejam deduzidos do montante de rendimentos
recebidos, os honorários advocatícios que alega ter pago.
De acordo com artigo 12 da Lei no 7.713 de 19883, vigente à época dos fatos, as
despesas com a ação judicial, necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização podem ser deduzidas dos
rendimentos recebidos na ação judicial.
A despeito da legitimidade de proporcionalizar o valor dos honorário advocatícios
comprovadamente pagos entre verbas de natureza tributáveis no ajuste anual, sujeitos à
tributação exclusiva e isentas e não-tributáveis, transcrevemos a ementa e parte do voto do

2 De acordo com "Pllanilha dos Levantamentos (fl. 84):
Total levantado em nov/2000 = R$ 124.596,70
Total Rend. tributável = R$ 112.049,81 (89,93%)
Total Rend. Isentos = R$ 12.546,89
3 LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito,
sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Vide Lei no 8.134, de 1990)
(Vide Lei no 8.383, de 1991) (Vide Lei no 8.848, de 1994) (Vide Lei no 9.250, de 1995) (Revogado pela Medida
Provisória no 670, de 2015) (Revogado pela Lei no 13.149, de 2015)
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

Relator Ministro Humberto Martins do Superior Tribunal de Justiça no RECURSO ESPECIAL
No 1.141.058 - PR (2009/0095923-0)4:
RECURSO ESPECIAL No 1.141.058 - PR (2009/0095923-0) RELATOR : MINISTRO
HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE : CARLOS ALBERTO BIAGGIO ADVOGADO : LIZETH SANDRA
F DETROS E OUTRO(S)
RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA
7/STJ. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 12 DA LEI N. 7.713/88. PROPORCIONAL A VERBAS TRIBUTÁVEIS.
1. A análise da sucumbência mínima para fins de fixação dos honorários advocatícios
requer a reapreciação dos critérios fáticos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 12 da Lei n. 7.713/1988, os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte, sem indenização, devem ser rateados entre rendimentos tributáveis e os
isentos ou não tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente
aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à
incidência do imposto.
3. A sistemática de dedução na declaração de rendimentos aduz que houve desembolso
realizado pelo contribuinte, ocorrendo o creditamento de valores em favor da Fazenda
Pública. Contudo, quando as parcelas são recebidas pelo contribuinte com isenção,
sobre estas não ocorrem retenção de valores na fonte, o que afasta, de pronto, qualquer
valor a ser deduzido.
Recurso especial conhecido em parte, e improvido.
VOTO
(...)
DA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 12 DA LEI N. 7.713/88
O recorrente alega em recurso especial a possibilidade de dedução integral dos
honorários advocatícios pagos na reclamatória trabalhista, ainda que integrem estes
honorários valores os quais não refletem a incidência de imposto de renda.
Entendo, contudo, que nenhuma censura merece o acórdão recorrido. A dedução do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, foi disciplinada pelo art. 12 da Lei n. 7.713/1988 e encontra-
se regulamentada no Art. 56, parágrafo único do Regulamento do Imposto de Renda de
1999.
Lei n. 7.713/88:
"Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização."
Regulamento do Imposto de Renda:
"Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas

4 Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/ Documento: 1007776 - Inteiro Teor do Acórdão - Site
certificado - DJe: 13/10/2010 - Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização."
Se as parcelas individualmente requeridas na via judicial formadoras dos rendimentos
são integralmente tributáveis, não há dúvida de que as despesas com a ação, inclusive os
honorários advocatícios, devem ser totalmente deduzidos da base de cálculo do imposto
de renda.
A divergência surge quando os rendimentos recebidos são compostos de parcelas
tributáveis e não tributáveis.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização, devem ser
rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos, ou não tributáveis, recebidos em
ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins
de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
Isso porque, a sistemática de dedução na declaração de rendimentos aduz que houve
desembolso realizado pelo contribuinte, ocorrendo o creditamento de valores em favor
da Fazenda Pública. Contudo, quando as parcelas são recebidas pelo contribuinte com
isenção, sobre estas não ocorrem, em momento algum, retenção de valores na fonte, o
que afasta, de pronto, qualquer valor a ser deduzido.
Nesse sentido, foi o entendimento esposado no teor da sentença de primeiro grau, (...)
(e-STJ fls. 104/113)
(...)
Portanto, entendo como legítima a metodologia engendrada pela autoridade fiscal ao
permitir a dedução dos valores pagos a título de honorários advocatícios à
proporcionalidade das verbas tidas como tributáveis, e confirmada pelas instâncias
ordinárias nas louváveis e irrepreensíveis decisões proferidas.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial, mas lhe nego provimento".
Acerca da dedução dos honorários advocatícios, assim se manifestou a decisão de
primeira instância (fls. 156/157):
(...)
A contribuinte, em sua defesa, alegou que 35% do valor recebido, mediante o processo
trabalhista n° 2401/90 – 5a Vara de Trabalho de São Paulo, foram repassados a seu
advogado a título de honorários advocatícios. Arguiu, ainda, que não “se compensou”
do valor do imposto de renda na fonte que informara em sua declaração de rendimentos
e que a responsabilidade do recolhimento do imposto de renda na fonte é da
empregadora, no caso, o Unibanco. Assim, vejamos.
No tocante à alegação da interessada de que 35% dos rendimentos decorrentes de
reclamação trabalhista contra o Unibanco teriam sido repassados ao advogado, tem-se
que a própria defesa afirma, em seu arrazoado, que não possui recibo ou qualquer outro
documento que comprove o pagamento, no ano-calendário de 2000, de referido
montante. Observa-se que o documento “Fatura de Serviços n” 536” (fls. 21), emitido
por Rodrigues Jr. Advogados, dá conta de que essa pessoa jurídica recebeu o valor de
R$ 8.233,82, a título de “assessoramento jurídico no processo 2401/90 5a Vara/SP”,
somente em 27/11/2001, ou seja, referido pagamento foi efetuado em período posterior
ao ano-calendário em questão.
Assim, na ausência de elementos comprobatórios do pagamento dos honorários
advocatícios, relativos aos rendimentos auferidos no valor de R$ 112.049,81, no ano-
calendário de 2000, não cabe fazer qualquer dedução dos rendimentos recebidos,
mantendo-se, portanto, a autuação conforme consubstanciada no Auto de Infração.
(...)
Com o recurso voluntário a contribuinte somente repisou os argumentos da
impugnação, deixando de trazer à colação documentos, como por exemplo, cópia do contrato de
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

prestação de serviços advocatícios, recibo(s) e nota(s) fiscal(is) de prestação de serviços, dentre
outros, capazes de comprovar que o depósito de fl. 22 corresponde ao pagamento de honorários
advocatícios contratados para a atuação do profissional na ação judicial que culminou com o
recebimento dos rendimentos objeto do lançamento formalizado nos presentes autos.
Ante o exposto, não há como acatar o pedido da Recorrente neste ponto.
Da Tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente sofreu alterações. O
artigo 12 da Lei no 7.713, de 19885, vigente à época do lançamento estabelecia que:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Entretanto, o artigo 12-A da Lei no 7.713, de 1988, acrescido pela Medida
Provisória (MP) no 497 de 27 de julho de 2010, posteriormente convertida na Lei no 12.350 de 20
de dezembro de 20106, alterou a sistemática de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, a partir de 28 de julho de 2010, correspondentes a anos calendários anteriores
ao do recebimento:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.

5 Revogado pela Lei no 13.149, de 21 de julho de 2015.
6 Posteriormente este artigo sofreu nova alteração, com redação dada pela Lei no 13.149, de 21 de julho de 2015.
Também esta Lei, em seu art. 7o revogou o art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
§ 8o (VETADO)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de (sic) ser considerada, para
efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
O Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado em 9/12/2014. Nos
termos do disposto no § 2o do artigo 62 do Anexo II do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal e não pelo
montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas.
Da Dedução Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Nos termos do disposto no artigo 12, V da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de
1995, a seguir reproduzido, o contribuinte pode deduzir na declaração de ajuste anual o valor do
imposto de renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)

V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Pertinente também a transcrição do artigo 87 do Decreto no 3.000 de 1999
(vigente durante o ano calendário em análise, revogado pelo Decreto no 9.580 de 2018), nos
seguintes termos:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...);
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Da leitura dos dispositivos legais acima, a compensação do IRRF está
condicionada à comprovação dos seguintes fatos:
a) recebimento dos rendimentos, bem como da retenção do IRRF a eles
correspondente;
b) oferecimento de tais rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual e
c) que a mencionada retenção se deu em função dos rendimentos individualmente
recebidos em nome do suposto pleiteante.
No caso concreto a própria contribuinte admite que “a justiça trabalhista acatou
pedido formulado pelo profissional contratado para representá-la na demanda trabalhista e,
contrariando as normas, liberou o montante que lhe cabia sem a retenção do imposto de renda
devido”.
No recurso voluntário a contribuinte alega, sem novamente apresentar os
comprovantes de retenção do imposto de renda, que a decisão recorrida deve ser reformada
porque considera obrigação da Recorrente a retenção do imposto de renda na fonte pelos
rendimentos auferidos, entretanto, a responsável pela retenção é a fonte pagadora e não o
beneficiário dos mesmos. Todavia, razão não lhe assiste, como se verá a seguir.
A contribuinte está correta ao afirmar que a obrigação pela retenção e o
recolhimento do IRRF é da fonte pagadora dos rendimentos quando essa for pessoa jurídica,
todavia, ressalte-se que fica a cargo do contribuinte que pretende se compensar do imposto,
comprovar que sofreu a retenção. No caso em análise não houve tal comprovação. E assim
sendo, tendo sido constado após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual que
não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte, exigindo a
lei que ele submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos. Deste modo, a partir da data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual
não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto, conforme estabelecido no Parecer
Normativo Cosit no 1 de 24 de setembro de 2002, a seguir reproduzido:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto. (grifos
nossos).
(...)
Em virtude dessas considerações, uma vez que a contribuinte não logrou êxito em
comprovar a retenção de imposto de renda sofrida e da qual pretendia se beneficiar, não merece
reparo o acórdão recorrido.
Da Multa de Ofício e dos Juros de Mora
A Recorrente insurge-se alegando ser inadmissível e inconstitucional a forma de
apuração da mora no que diz respeito à forma de cálculo dos juros de mora e a sua incidência
sobre a multa de ofício. Tal arguição não demanda maiores considerações tendo em vista que a
matéria encontra-se sumulada neste órgão colegiado, objeto das Súmulas CARF no 4 e 108,
abaixo reproduzidas, de observância obrigatória por parte de seus membros:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Da Natureza Indenizatória dos Juros de Mora
A Recorrente insurge-se contra os juros de mora recebidos na reclamatória
trabalhista, alegando sua natureza indenizatória pois correspondem à reparação pelo
retardamento na observância do direito, assumindo contornos de reembolso.
Em julgamento ocorrido em 15/03/20217, o Supremo Tribunal Federal (STF)
definiu que os juros de mora incidentes em verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso
têm caráter indenizatório e não acréscimo patrimonial, não compondo a base de cálculo do
imposto de renda. A decisão ocorreu no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário de no
855091/RS, com repercussão geral - Tema 808 - cuja ementa e acórdão, seguem abaixo
reproduzidos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao

7 Cujo Acórdão foi publicado em 8/4/2021.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do imposto de
renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Vencido o Ministro
Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
Em decorrência do referido julgado, a Procuradoria da Fazenda Nacional emitiu o
Parecer SEI no 10167/2021/ME, cuja ementa e excertos seguem abaixo reproduzidos:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração.
Processo SEI no 10951.102873/2021-01
(...)
6. Em 19/06/2021, foi concluído o julgamento virtual dos Embargos de Declaração,
tendo o STF afirmado inexistente qualquer das hipóteses de cabimento do recurso.
Ademais, não foi reconhecida a modulação dos efeitos do julgado sob o fundamento de
que o acórdão embargado preserva a confiança firmada em decisão administrativa da
sua Secretaria referendada desde 2008 e, portanto, anterior ao julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento submetido à sistemática do então
vigente art. 543-C, do CPC, bem como de seus próprios pronunciamentos anteriores que
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

não reconheceram a existência de matéria constitucional apta a inaugurar a sua
competência.
(...)
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
Em suma, a tese firmada pelo STF é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
A decisão dos embargos opostos transitou em julgado em 09/10/2021.
Deste modo, o entendimento fixado pelo STF no sentido de que “não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função” deve ser aqui reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 junho de 2015,
abaixo reproduzida:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
No caso concreto, os juros estão vinculados à verbas trabalhistas pagas em atraso,
no contexto de rescisão do contrato de trabalho, que por força do referido julgado do STF, não se
sujeitam ao imposto de renda.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da exigência, o
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba
trabalhista. Ademais para determinar o recálculo do tributo devido com a utilização das tabelas
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.001058/2006-60

progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o
montante recebido acumuladamente.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 213
DF CARF MF
Original